Tribunal: TJPA
Processo: 0821098-07.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13241 - Organismo Internacional
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0821098-07.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO INCERTO DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 101, I, DO CDC COMO NORMA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INDEVIDA. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Descrição do caso

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA e o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Cobrança n. 0816116-90.2019.8.14.0301, ajuizada pela FAMAZ – Faculdade Metropolitana da Amazônia em desfavor de Edilson da Costa Sampaio Filho, visando ao recebimento de cinco mensalidades escolares inadimplidas referentes ao primeiro semestre de 2014, acrescidas de encargos contratuais.

Após diversas diligências infrutíferas para localização do réu, inclusive via sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SERASAJUD, com retorno de múltiplos endereços incertos, os juízos passaram a declinar, reciprocamente, da competência. O Juízo de Belém apontou domicílio no bairro Cruzeiro (Icoaraci) e a existência de relação de consumo para justificar o declínio com base no art. 101, I, do CDC. Por sua vez, o Juízo de Icoaraci afirmou tratar-se de competência territorial relativa, insuscetível de declinação de ofício, invocando o art. 43 do CPC e a Súmula 33 do STJ.

II. Questões em discussão

1.

Se, em ação de cobrança fundada em relação de consumo, a competência territorial do foro do domicílio do consumidor possui natureza absoluta, autorizando o juiz a declinar de ofício da competência.

2.

Se, diante da incerteza quanto ao domicílio do réu e da existência de cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Belém/PA, deve ser aplicada a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC).

III. Razões de decidir

1.

A competência territorial fixada em razão do domicílio do réu ou do consumidor, conforme o art. 101, I, do CDC, possui natureza
relativa
, sendo prerrogativa exclusiva da parte interessada suscitar a sua modificação por meio de exceção de incompetência.

2.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 33, veda expressamente a declinação de ofício da competência relativa, mesmo em demandas de natureza consumerista.

3.

A existência de
cláusula de eleição de foro
válida, prevista no contrato firmado entre as partes, designando a Comarca de Belém/PA, reforça a fixação da competência naquele juízo, desde que não se evidencie prejuízo à parte consumidora, o que não foi demonstrado.

4.

O art. 43 do CPC consagra o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, segundo o qual a competência se estabelece no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações supervenientes do domicílio das partes, salvo quando se tratar de competência absoluta, o que não é o caso.

5.

No presente feito, a multiplicidade de endereços atribuídos ao réu e a ausência de localização efetiva inviabilizam a fixação segura de domicílio em Icoaraci ou em outro local, de modo que não se pode presumir competência absoluta com base no art. 101, I, do CDC.

6.

A eventual aplicação do Provimento nº 006/2012-CJRMB, do TJPA, deve observar a natureza relativa da competência territorial, não se sobrepondo ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

DISPOSITIVO
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito negativo de competência
, para declarar competente o
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 0816116-90.2019.8.14.0301.

TESE DE JULGAMENTO

1.

A competência territorial fundada no domicílio do réu ou do consumidor é de natureza relativa, inclusive em demandas de natureza consumerista, e não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ).

2.

A cláusula de eleição de foro, quando válida e sem demonstração de prejuízo ao consumidor, deve ser respeitada.

3.

Em casos de incerteza quanto ao domicílio do réu, aplica-se a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, devendo prevalecer o juízo no qual a demanda foi inicialmente distribuída.

V. Fundamentação legal e jurisprudencial

·

Código de Processo Civil
: arts. 43, 46, 64, §4º.

·

Código de Defesa do Consumidor
: arts. 6º, VIII, 101, I.

·

Súmula 33/STJ
: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Precedentes
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 23/04/2020.

·

TJRS, CC 70074329418, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Vicente Barrôco, j. 17/07/2017.

·

TJDFT, CC 0729004-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha, j. 29/11/2021.

·

TJGO, AI 0655724.62.2019.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 23/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente o conflito negativo de competência, a fim de declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação de cobrança N. 0816116-90.2019.8.14.0301, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

N. 0800114-65.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
instalado entre o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
e o
JUÍZO 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 0816116-90.2019.8.14.0301 proposta por FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA em face de EDILSON DA COSTA SAMPAIO FILHO.

Narram os autos de origem que a
FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA
ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA
em face de
EDILSON DA COSTA SAMPAIO FILHO,
com endereço na RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO, Nº 50, CRUZEIRO ICOARACI, BELEM – PA. CEP: 66.810-080
, com o objetivo de obter o pagamento de mensalidades escolares inadimplidas, acrescidas de encargos contratuais, correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Alega a parte autora que celebrou com o requerido
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (CPD: 14.707)
, referente ao período de 2014 – 1º semestre, no valor de R$ 3.620,88, dividido em seis parcelas mensais. Em suas palavras, “
o Requerido deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar à Requerente 5 (cinco) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$ 1.810,44 (um mil, oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), embora a Requerente houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional
”.

Afirma que buscou a via extrajudicial para reaver o crédito, mas, diante da resistência do requerido, tornou-se necessário o ajuizamento da demanda.

Argumenta que a inadimplência contratual atrai a aplicação dos artigos 476 e 477 do Código Civil Brasileiro, segundo os quais “
é obrigação contratual do Requerido o pagamento das parcelas e de seus reajustes, incidindo em mora solvente a contar do inadimplemento
”.

Por fim, requer que seja determinada a citação do requerido para audiência de conciliação e, ao final, que a ação seja julgada procedente, condenando-o ao pagamento:

·

do valor principal de
R$ 1.810,44
, referente às cinco mensalidades inadimplidas;

·

da
multa contratual de 2%
sobre o valor do débito;

·

de
juros de mora de 1% ao mês
;

·

da
correção monetária pelo INPC/IBGE
desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento;

·

das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o débito atualizado.

AR retornou com a informação de “Não existe o número”.

Solicitada a busca de endereço através do sistema INFOJUD, SISBAJUD e SERASAJUD (Num. 71599113 - Pág. 1).

Deferido o pedido (Num. 80176216 - Pág. 1).

Resposta do SISBAJUD (Num. 94002916), surgindo os seguintes endereços:

1.

Macapá, AP:

·

Avenida Maria de Oliveira Santana, 539, Oliveira Santana, Fazendinha, CEP 68911-120.

2.

São José de Ribamar, MA:

·

Rua da Pedreira, 5, Apartamento Vitalle Nº 5, Bloco 105 Coahtrac, CEP 65110-000.

·

Estrada de São José de Ribamar, Residencial, Bloco 5, Apartamento 105, Maiobão, CEP 65110-000.

·

Residencial Vitalle, 5105, Coaimbra, CEP 65110-000.

3.

Belém, PA:

·

Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 50, Cruzeiro (Vila Coimbra), Icoaraci, CEP 66810-080.

·

Rua Coronel Juvêncio Sarmento, 50, Vila Roseani, Ponta Grossa, Icoaraci, CEP 66812-490.

4.
São Luís, MA:

·

Avenida D. Luís, 57, Vila São Luís, CEP 65082-577.

Em seguida, o
Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia
, , informa nos autos um
novo endereço do requerido
, localizado na
Vila Coimbra, nº 1155, Casa 50 – Nazaré, Belém/PA – CEP 66040-230
. Requer a
expedição de mandado de citação e intimação
a ser cumprido por
oficial de justiça
, nos termos do CPC.

Deferida a diligência.

O oficial de justiça
deixou de intimar Edilson da Costa Sampaio Filho
, pois, ao se dirigir ao endereço informado (
Vila Coimbra, nº 50 – Belém/PA
),
não localizou o número 50
, identificando apenas numerações próximas (70, 60, 52, 42, 34 e 24).

O
Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia
requer a
expedição de novo mandado de citação
por oficial de justiça, desta vez para
endereço atualizado
obtido via SISBAJUD:
Rua Coronel Juvêncio Sarmento, nº 50, Bairro Cruzeiro (Icoaraci), Belém/PA – CEP 66810-080.

Em diligência realizada em
11/05/2024
, o oficial de justiça
não conseguiu citar nem intimar Edilson da Costa Sampaio Filho
, no endereço informado (
Rua Coronel Juvêncio Sarmento, nº 50 – Bairro Cruzeiro, Icoaraci – Belém/PA
), pois
não localizou o imóvel nº 50
e
ninguém no local soube fornecer informações úteis
. Destacou que
a numeração da rua é confusa e aleatória
, dificultando a localização sem ponto de referência.

Diante do
insucesso das diligências para localizar o réu,
o
Instituto Euro Americano
requer a
citação por edital
, alegando que o réu se encontrar em
local incerto e não sabido
, com base no
art. 256, §3º do CPC
.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém prolatou decisão, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para declinar da competência para julgamento do feito.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA em desfavor de EDILSON SAMPAIO DA COSTA FILHO.

Em observação ao Provimento nº. 006/2012-CJRMB, art. 1º tem-se que a competência distrital de Icoaraci abrange o bairro Cruzeiro.

Deste modo, considerando que se trata de ação em que a competência, que neste caso é absoluta, é firmada no foro de domicílio do requerido/consumidor, não há como este Juízo dar prosseguimento ao feito nesta vara.

Isto posto,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
, com arrimo no
Artigo 46 do CPC C/C Artigos 6º, VIII e 101, I, ambos do CDC
, e determino à remessa dos autos para redistribuição à uma das Varas Cíveis e Empresariais de Icoaraci, após o trânsito em julgado do presente decisum.

Intimar e cumprir.

Belém, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

(Juntado por AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA - MAGISTRADO em 06/08/2024)

Em seguida, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci prolatou decisão, nos seguintes termos:

Trata-se de ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) [Prestação de Serviços] promovida por AUTOR: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor de REU: EDILSON DA COSTA SAMPAIO FILHO.

Inicialmente, os autos foram ajuizados na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declinou a competência, de ofício, para esta Vara Distrital após citação infrutífera e indicação de novo endereço, pelo autor.

Necessário observar que a competência para o processamento e julgamento das ações é definida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não havendo falar em modificações posteriores em razão da alteração do endereço de uma das partes, consoante art. 43 do CPC/15,
in verbis:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

O réu residia na Comarca declinante quando da distribuição da petição inicial, portanto, correto o ajuizamento da demanda naquela Comarca, sendo irrelevantes as eventuais alterações de domicílio do réu, que não têm o condão de modificar a competência do juízo.

Considerando-se, ainda e principalmente, que o caso
sub judice
aborda competência territorial e, portanto, relativa,
não pode o juiz decliná-la de ofício
,
a teor da súmula 33, do STJ
, plenamente vigente, sendo necessária a oposição de exceção de incompetência por uma das partes interessadas que, uma vez ausente no caso em apreço, enseja, inclusive, a
perpetuatio jurisdicionis.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. Tratando-se de competência fixada pelo critério territorial, eventual alteração de endereço do interditando não tem, por si só, o condão de modificar a competência do Juízo em que a demanda foi inicialmente proposta. À competência relativa aplica-se à regra da perpetuatio iurisdictionis, não sendo relevantes, em regra, as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente à propositura da ação (art. 43 do NCPC). CONFLITO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70078377819, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/07/2018).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFLITO ENTRE JUÍZO DO FORO CENTRAL E DO FORO REGIONAL DA TRISTEZA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO RÉU. PRINCÍPIO DA PERPECTUATIO JURISDICIONIS. ART. 43 DO CPC/15. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA O EXAME DA QUESTÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70074329418, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 17/07/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. LIDE COM O MUNICÍPIO DE POÁ. PRETENS ÃO DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte.
III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da inexistência de lide com o Município de Poá, a fim de definir o juízo competente para apreciar e julgar a ação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2031882 SP 2022/0193346-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Diante do exposto, julgo-me incompetente para processar e julgar o presente feito, ao mesmo tempo em que determino a devolução destes autos ao
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, em razão da prevenção, a qual, na hipótese de não concordância, deverá suscitar o conflito negativo de competência.

Procedam-se as anotações de praxe.

Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci, datado e assinado eletronicamente.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci

Finalmente, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Tratam os autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA em face de EDILSON DA COSTA SAMPAIO FILHO, que possui domicílio no bairro do Cruzeiro, Distrito de Icoaraci.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, o qual, através do despacho Id nº 16398644 proferiu despacho citatório.

O réu não foi citado consoante certidão do Oficial de Justiça (ID nº116324413).

Foi proferida decisão declinando competência do Juízo de Icoaraci para julgamento do feito, com amparo no
Artigo 46 do CPC C/C Artigos 6º, VIII e 101, I, ambos do CDC
e no Provimento nº. 006/2012-CJRMB, art. 1º.

Os autos foram remetidos ao Juízo de Icoaraci, que declinou da competência, com amparo no art. 43, CPC.

O autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

Decido.

Em que pese o feito tenha sido ajuizado primeiramente neste juízo, verifica-se que, a matéria versa sobre relação de consumo, e, como tal, deve prevalecer o foro do domicílio dos consumidores como competente para dirimir a controvérsia, de maneira a facilitar sua defesa em juízo, observando-se a previsão do art. 6º, VIII do CDC, em face da natureza absoluta da competência, conforme pacificamente assentado pela jurisprudência pátria. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)” (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

Tratando-se de legislação específica, não há dúvidas, portanto, que a ação deve ser julgada no Distrito de Icoaraci, mormente por conta do Provimento nº 06/2012-CJRMB – TJPA.

Posto isto, pelos fundamentos ao norte alinhavados, considerando que o presente feito já foi objeto de declínio pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, a ser julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Determino a remessa de ofício e das peças necessárias ao E. TJPA, nos termos do art. 951 e ss do CPC.

Intime-se. Cumpra-se

Belém, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

Nos termos do art. 955 do CPC, designei o
juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

O Secretário das Seções de Direito Público e Privado certifica que, até
21/02/2025
,
o juízo suscitado não prestou as informações
solicitadas via
malote digital
enviado em
21/01/2025
, conforme consta nos autos.

O
Ministério Público
, por meio do
7º Procurador de Justiça Cível
, afirma que o réu foi domiciliado desde o início no
bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci
, o que atrai a
competência absoluta do juízo do domicílio do consumidor
, nos termos dos
arts. 6º, VIII, e 101, I, do CDC
, e conforme jurisprudência do
STJ
.

Diante disso, o MP opina
pelo conhecimento do conflito
e
pela fixação da competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
, por se tratar de
relação de consumo
, onde deve prevalecer o foro do domicílio do réu-consumidor.

É o relatório.

VOTO

O presente conflito negativo de competência tem por objeto a definição do Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE COBRANÇA n. 0816116-90.2019.8.14.0301, ajuizada por FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA em face de EDILSON DA COSTA SAMPAIO FILHO.

O cerne da controvérsia reside na aplicação dos critérios de competência em casos de relação de consumo, na validade da cláusula de eleição de foro e na regra da
perpetuatio jurisdictionis
, diante da incerteza quanto ao domicílio do réu.

Inicialmente, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém declinou de ofício da competência, argumentando que o réu possuía domicílio em Icoaraci e que, tratando-se de relação de consumo, a competência do foro de domicílio do consumidor seria absoluta (arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC, e Provimento nº 006/2012-CJRMB). O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, por sua vez, suscitou o conflito, defendendo a
perpetuatio jurisdictionis
e a natureza relativa da competência territorial, vedando sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ).

Analisando a questão, impende destacar que a competência fixada em razão de critério territorial, mesmo em se tratando de relação de consumo, possui, em regra, natureza relativa.
A faculdade conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC de propor a ação em seu domicílio visa a facilitar sua defesa, mas não transmuda a natureza da competência territorial para absoluta. Em outras palavras, o foro de domicílio do consumidor é uma opção a seu favor, mas não impõe uma competência absoluta que possa ser declinada de ofício pelo juiz, salvo raras exceções.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da
Súmula 33 do STJ
: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." Tal entendimento é amplamente corroborado pelos Tribunais Pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO FORO. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33, DO STJ E 23, DO TJDFT. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. 1. A competência para processar e julgar ações que aferem responsabilidade civil do fornecedor é, em regra, do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I do CDC. 2. No entanto, trata-se de competência territorial, portanto relativa, não podendo ser declinada de ofício, mas alegada pela parte, conforme artigo 64 do CPC, Súmula 33, do STJ e Súmula 23, do TJDFT. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado. (TJ-DF 07290044020218070000 DF 0729004-40.2021.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Declínio de ofício da competência territorial. Impossibilidade. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser suscitada através de exceção de incompetência ( CPC, art. 112), o que não ocorreu no caso. Inteligência do enunciado da Súmula nº 33 e dos precedentes recentes do C. STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10088568720158260008 SP 1008856-87.2015.8.26.0008, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/05/2016, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. 1. É competente o foro de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Inteligência do artigo 53, II do Código Processual Civil. 2. O foro para propositura das ações de alimentos, por ser relativa, permite ao autor da ação escolher litigar no domicílio do alimentante, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Na definição da competência para o processamento de execução de prestação alimentícia, cabe ao alimentando a escolha entre: a) o foro do seu domicílio ou de sua residência; b) o juízo que proferiu a sentença exequenda; c) o juízo do local onde se encontram bens do alimentante sujeitos à expropriação; ou d) o juízo do atual domicílio do alimentante. 4. Considerando tratar-se de competência relativa, não há falar na possibilidade de que ela seja declarada de ofício pelo magistrado singular. Teor do Enunciado Sumular nº 33 do STJ. 5. A simples alegação de mudança de endereço do alimentando, sem qualquer comprovação, não autoriza, por si só, a declinação de competência. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 06557246220198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, via de regra, foro do domicílio do réu fixa a competência para causa fundada em direito pessoal. 2. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de oficio, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ). 3. Conflito conhecido. Declarado competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ (suscitado). (TJ-DF 07291487720228070000 1643331, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Nesse contexto, o art. 43 do CPC estabelece o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, determinando que "a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta."

No caso concreto, quando da distribuição da ação, o endereço inicial indicado para o réu era "RUA CORONEL JUVENCIO SARMENTO, Nº 50, CRUZEIRO ICOARACI, BELEM – PA. CEP: 66.810-080". O feito foi distribuído para o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Adicionalmente, e de forma determinante para a solução do conflito, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes (Num. 9136139 - Pág. 10) contém expressa CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, que elege a Comarca de Belém-PA.
A validade da cláusula de eleição de foro em contratos de consumo é reconhecida pela jurisprudência, desde que não resulte em manifesta dificuldade para o consumidor exercer seu direito de defesa.

Contudo, é de suma importância ressaltar que, após sucessivas e frustradas tentativas de citação e localização do endereço do réu, não há certeza de seu domicílio efetivo em Belém ou no Distrito de Icoaraci. A busca através dos sistemas (INFOJUD, SISBAJUD, SERASAJUD) revelou a existência de múltiplos endereços em outros estados da federação (MARANHÃO e AMAPÁ), além de diversos endereços em Belém e Icoaraci que se mostraram ineficazes para a citação.

Diante dessa incerteza quanto ao domicílio do réu, a aplicação
de ofício
pelos Juízos envolvidos do art. 101, I, do CDC para fundamentar a declinação de competência torna-se insustentável. A regra do domicílio do consumidor pressupõe a certeza ou, ao menos, a verossimilhança de que o réu reside naquele local. Havendo tal dispersão de endereços e a impossibilidade de localizá-lo em qualquer um deles, não se pode presumir, para fins de competência absoluta, que o seu domicílio certo é o de Icoaraci.

Em casos de incerteza quanto ao domicílio do réu, ou quando este possui múltiplos domicílios ou é de paradeiro incerto e não sabido, a regra geral de competência (art. 46 do CPC), reforçada pela cláusula de eleição de foro e pelo princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, deve ser interpretada de modo a garantir o acesso à justiça e a efetividade do processo.

A perpetuação da competência do juízo onde a ação foi inicialmente ajuizada, nesse cenário de incerteza, é o que melhor se alinha com a finalidade de evitar o prolongamento indevido da fase de localização do réu por meio de sucessivos conflitos de competência. A eleição do foro de Belém/PA pelas partes, em contrato que não demonstrou prejuízo à defesa do consumidor, reforça a manutenção da competência no juízo suscitante.

Assim, não se configurando a hipótese de competência absoluta, e diante da impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial relativa, bem como da incerteza quanto ao domicílio do réu para aplicação específica do art. 101, I, do CDC como critério absoluto de competência
de ofício
, somada à existência de cláusula de eleição de foro que designa a Comarca de Belém/PA, a competência deve ser mantida no Juízo para o qual a ação foi originariamente distribuída.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de declarar competente o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
para processar e julgar a AÇÃO DE COBRANÇA n. 0816116-90.2019.8.14.0301.

Dê-se ciência aos Juízos envolvidos. Comunique-se.

Publique-se. Registre-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025